Tribunal: TJSP
Processo: 1006321-89.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CONTRATO - Compromisso de compra e venda de imóvel – Adimplemento parcial – Rescisão – Prescrição – Ocorrência – Inteligência do art. 206, § 5o, I, CC – A prescrição da pretensão de exigir o respectivo pagamento prejudica o direito rescindir o contrato com base na mesma causa – Adjudicação compulsória determinada – Reconvenção procedente – Sentença reformada – Recurso provido.